Tribunal: STF
Processo: HC 254175
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado e corrupção ativa. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ezequiel de Melo contra decisão do Relator do HC 988.121/RS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 22).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção ativa, previstos nos arts. 155, §1º e §4º, IV, e 333, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a valoração da majorante do repouso noturno. Ressalta que a referida majorante é incompatível com o crime de furto qualificado, não podendo também ser utilizada como circunstância judicial negativa. Requer, em medida liminar, o direito de aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22):



    “(...)



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial n. 2.835.051/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 155, §1º e §4º, IV (1º fato), e art. 333, caput (2º fato), na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a majorante do repouso noturno quanto ao delito de furto qualificado, valorando negativamente as circunstâncias do crime, redimensionando a pena total para 4 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória. 



    O impetrante argumenta que não há fundamento válido para exasperar a penabase diante da vedação da reformatio in pejus. 



    Requer a concessão da ordem para que seja diminuída a pena. 



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    A competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para o conhecimento de matéria trazida pelo instrumento de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas "b" e "c", da CF/88. 



    Diante disso, não cabe a esta Corte julgar impetração na qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de suas próprias decisões.



    (...)



    Ademais, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.). Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente